Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717763-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BMD-BAN ATIVOS FINANCEIROS S/A EM LIQUIDAÇÃO RECORRIDO: FERNANDO MARCIO RINO AVILA, CELIA REGINA COUTO AVILA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO VÁLIDA APÓS CATORZE ANOS DO DESPACHO ORDENATÓRIO. INTERRUPÇÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, discute-se a ocorrência de prescrição em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, cujo prazo teve contagem iniciada ainda na vigência do Código Civil de 1.916. 1.1. O atual Código Civil, em suas regras de transição, dispõe no artigo 2.028 que, se transcorrido mais da metade deste prazo, serão da lei anterior os prazos estabelecidos. 1.2. Transcorrido menos da metade do referido prazo, a presente ação monitória se subordina ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme regra do artigo 206, § 5o, I do Código Civil. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido no § 2o do art. 240 do CPC. 2.1. A inobservância do prazo frustra o efeito interruptivo do despacho inicial, a teor do que estatui o aludido artigo. 3. No caso dos autos, a ação foi proposta no último dia do prazo fixado para o seu exercício, ocorrendo a citação 14 (catorze) anos após o despacho que a ordenou, não sendo cabível que se reconheça sua demora por motivos inerentes ao Poder Judiciário, devendo o autor se submeter às consequências de sua demora em ingressar com a ação. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente sustenta que o decisum vergastado deu interpretação divergente ao artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil, afirmando a ausência de prescrição in casu, ao argumento de que a demora na citação teria ocorrido por motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Colaciona julgados do TJBA, do TJMT e do TJMG para amparar a controvérsia. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada TAMINE ROCHA HORBYLON, OAB/DF 56.247. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos a citação válida somente foi realizada em 3 de agosto de 2022, conforme ID 51872246, mais de 14 (catorze) anos após o despacho que ordenou o ato, em 23 de janeiro de 2008, ID 51872229. Por mais que tenha havido demora na localização dos réus, com participação ativa do autor em sua localização, é inconcebível reconhecer a demora em razão dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, mormente quando se considera que o autor ingressou com a ação somente no último dia para a propositura da ação, devendo arcar com as consequências da desídia na demora em acessar o Poder Judiciário (ID 53550322 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada TAMINE ROCHA HORBYLON, OAB/DF 56.247. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024